Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-29.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-29.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante DARLY DE
FÁTIMA AZEVEDO, é apelada CATERINE CHERUBIM MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-29.2017.8.26.0338 -Voto no
2
APELAÇÃO
1001773-29.2017.8.26.0338
APELANTE
Darly de Fátima Azevedo
APELADA
Caterine Cherubim Mariano
COMARCA
Mairiporã 2a Vara
VOTO No 37.839
EMENTA
Prestação de serviço de reforma e
construção. Ação de cobrança. Sentença que decreta a improcedência da
ação e da reconvenção. Superveniente acordo. Composição homologada,
prejudicado o exame da apelação.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de cobrança de valor pertinente à prestação de serviço de reforma e
construção civil, assim como a respectiva reconvenção.
O autor apela e, pelos motivos que indica, pede seja
alterado aquele desfecho.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
as partes na sequência celebrado acordo.
É o relatório.
Após o processamento da apelação as partes
celebraram acordo de modo a extinguir o litígio (fls. 225 e 227).
Assim, homologa-se a referida composição para que
surta seus devidos efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-29.2017.8.26.0338 -Voto no
3
Com isso, reputa-se prejudicado o exame do recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTE THEODORO
Relator